Tribunal: STF
Processo: RHC 63094
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ADITAMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. DIREITO
DO RECORRENTE.
AINDA QUE SE LHE CONCEDA O HABEAS CORPUS, PELO
FUNDAMENTO CONSTANTE DA INICIAL, INCUMBE AO TRIBUNAL
EXAMINAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM ADITAMENTO, COM
FUNDAMENTO DIVERSO E MAIS AMPLO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO.